Tribunal: TJBA
Processo: 0505516-83.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505516-83.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:

APELADO: LUCAS MATHEUS TAVARES DIAS ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARIANA RIBEIRO SANTOS, Marília Ribeiro Santos

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO IRRISÓRIO. ART. 85, §2º E 8º DO CPC.. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505516-83.2017.8.05.0146
, em que figuram como apelante SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e como apelada LUCAS MATHEUS TAVARES DIAS ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ___ de ______________ de 2022.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça